Tribunal: TJPA
Processo: 0807233-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807233-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MERCANTIL VALE DO ARINOS LIMITADA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE EMPRESA QUE ALEGA NÃO MAIS POSSUÍ-LO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Mercantil Vale do Arinos Ltda. contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA). A agravante pleiteava o bloqueio administrativo de veículo automotor registrado em seu nome, alegando que não detém mais a posse do bem, vendido por loja de veículos que encerrou ilegalmente suas atividades sem realizar a devida transferência de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano — para concessão da tutela de urgência visando ao bloqueio de veículo cuja propriedade é contestada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravante não comprova minimamente a alegação de que o veículo foi efetivamente vendido, tampouco apresenta qualquer documento, identificação do adquirente ou prova de que o bem não se encontra mais em sua posse.

A alegação de que o veículo teria sido deixado em consignação em loja que encerrou atividades não é acompanhada de comprovação da existência da loja, da consignação ou do encerramento irregular.

A análise da matéria exige dilação probatória e cognição exauriente, sendo incompatível com a natureza do recurso de Agravo de Instrumento, que tem natureza interlocutória e limita-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão combatida.

A tutela pleiteada se confunde com o próprio mérito da demanda originária e tem caráter satisfativo, não podendo ser concedida de forma antecipada, sobretudo diante da ausência de provas robustas e do risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de provas.

Alegações sobre alienação de veículo registralmente vinculado à parte autora demandam comprovação mínima da efetiva venda e da inexistência de posse, sob pena de indeferimento da medida liminar.

Não se admite tutela de urgência com conteúdo satisfativo que esgote o mérito da ação originária sem instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.08.2018; TJPA, AI 0809420-05.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 29.07.2019; TJPA, AI 0818677-44.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0807233-14.2024.8.14.0000

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Agravo de Instrumento

Agravante:
Mercantil Vale do Arinos Ltda

Agravado:
Departamento de Trânsito do Estado do Pará

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
MERCANTIL VALE DO ARINOS LTDA
contra decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 0828274-07.2024.8.14.0301
, ajuizada contra o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos (ID n. 112630262 – autos de origem):

"(...) No caso, deixo de verificar requisito indispensável para a concessão da medida antecipatória.

Apesar das alegações dispostas na inicial e das provas colacionadas, não verifico o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que será causado à autora até o julgamento de mérito do feito.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que “o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente". (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018)

Ademais, a demanda requer a instrução adequada com o contraditório e cognição exauriente.

ISTO POSTO, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, conforme fundamentação supra.”

Em suas razões, alega a agravante que identificou constar como proprietária do veículo automotor de marca Fiat, modelo Uno Mille Ex, ano 1999, placa JWC2310, Renavan 726172111, do qual não tem efetiva posse e que acredita se tratar de um veículo posto em consignação, cuja loja encerrou ilegalmente as atividades, vendendo os veículos sem proceder com a transferência. Em decorrência disso, vem recebendo cobrança de impostos e multas que não deve.

Afirma, ainda, que, apesar de tentar obter informações acerca do atual proprietário do veículo, não obteve êxito e tampouco conseguiu realizar o bloqueio junto ao DETRAN, pelo que, ajuizou a demanda objetivando a restrição do veículo e o cancelamento do registro em seu nome, bem como o das multas e impostos relativos ao bem.

Requereu a concessão de efeito ativo e, ao fim, o provimento do recurso para determinar o imediato bloqueio do veículo.

Em Decisão ID n. 19363060, indeferi a tutela recursal requerida.

O DETRAN/PA apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 20282554).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 20912462).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento e passo proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante objetiva, em sede de tutela provisória, o imediato bloqueio do veículo Fiat Uno Mille EX, ano 1999, placa JWC2310, Renavan 726172111, a fim de que cessem as cobranças de multas dele decorrentes.

Para fins de tutela de urgência, necessária a presença dos requisitos previstos no 300,
caput,
do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que, no presente caso, tais requisitos não foram demonstrados de maneira contundente, fazendo-se necessária a instrução do feito de origem, até mesmo por prudência, sobretudo para comprovação de que o veículo não está mais em posse da empresa agravante.

Como se observa, a agravante não tem certeza da destinação do veículo, mas acredita que
“possivelmente trata-se de veículo posto em consignação, cuja loja não seguiu com as providências devidas e encerrou ilegalmente suas atividades, vendendo os veículos sem transferência.”
(ID n. 19339499 – pág. 5, item 12)

Afirma, ainda, que em consulta a seus arquivos obteve a informação de que esse veículo teria sido vendido sem, porém, ter qualquer documentação ou informação acerca do adquirente (ID n. 19339499 – pág. 5, item 11).

Apesar de tais alegações, a agravante não traz aos autos a fonte da informação obtida que revela que o carro foi vendido, não menciona a empresa onde o deixou em consignação e que foi encerrada ilegalmente ou ainda, apresenta qualquer outro elemento de prova capaz de demonstrar a probabilidade de seu direito.

Como já consignei ao indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal, não se evidencia, de maneira cabal, a plausibilidade do direito alegado pela recorrente, pois a complexidade dos fatos relatados e a necessidade de um exame aprofundado das circunstâncias que circundam a questão suscitada exigem uma detida apreciação que se compatibilize com o devido processo legal, inclusive com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Reitero, por oportuno, que em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo pela natureza interlocutória deste recurso, não é possível analisar de maneira profunda tese que se confunde com o próprio mérito da demanda originária, sob pena de desvirtuar as disposições do Código de Processo Civil.

Desta feita, considerando a ausência de evidências robustas que demonstrem a probabilidade do direito ou sustentem a iminência de dano ou o risco ao resultado útil do processo, entende-se que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada, estando correta a decisão do juízo de origem.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE ENVOLVE O MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ALMEJADO E DE A PROVIDÊNCIA POSTULADA ESGOTAR O OBJETO DA LIDE. REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DESATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede a nulidade da transferência de propriedade de veículo de forma antecipada, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 – aplicável às tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei 9.494/1997 -, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, "que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação".

2. Com efeito, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida, além do que, inviável a concessão da liminar de nulidade da transferência de propriedade de veículo que é o próprio mérito da pretensão final, mormente contra ato administrativo próprio que goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

3. É inviável a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3º do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0809420-05.2018.8.14.0000, Relator: Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 29/07/2019)

Ementa:
agravo de instrumento. ação revisional de contrato. tutela de urgência indeferida. questionamento acerca de abusividade das cláusulas pactuadas. ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano imediato. decisão mantida. recurso desprovido.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a análise da existência de indícios suficientes para concessão de tutela de urgência, considerando os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano iminente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram apresentados elementos que comprovassem indícios mínimos de abusividade ou ilegalidade no pacto firmado, não se configurando a probabilidade do direito exigida para concessão da medida.
4. A necessidade de maior instrução probatória para apuração da regularidade dos termos pactuados impõe a manutenção da decisão de indeferimento da tutela, preservando o contraditório e a ampla defesa.

IV.
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0818677-44.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
MERCANTIL VALE DOS ARINOS LTDA
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, nos termos do voto condutor.

É como voto.

Belém (PA)
, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/04/2025